Tribunal: TJBA
Processo: 8043172-98.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8043172-98.2024.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: Joari Wagner Marinho Almeida Paciente: Lucas Gama Ferraz Advogado: Dr. Joari Wagner Marinho Almeida – OAB/BA 25.316 Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri de Feira de Santana/BA Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Processo de 1º Grau: 8030613-97.2023.8.05.0080 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, § 1°, IV, DA LEI N° 10.826/03) ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INALBERGAMENTO. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO DURANTE A INSTRUÇÃO. DECRETO PRISIONAL ANTERIOR LEGITIMADO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25.316), em favor de Lucas Gama Ferraz, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri de Feira de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 21/11/2023, cumprido em 27/11/2023, pronunciado em 25/06/2024 pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e art. 16, § 1°, IV, da Lei nº10.826/03. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 65286543) a desfundamentação da decisão de pronúncia que manteve a custódia cautelar e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pugnando pelo direito de recorrer em liberdade. Sustenta, ainda, a ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, a favorabilidade das condições pessoais, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 65532152) noticiam in verbis: “[...]Em resposta ao pedido de informações nos autos do processo em epígrafe, informo a V. Excelência que o paciente LUCAS GAMA FERRAZ, teve sua prisão preventiva decretada em 21/11/2023, por ter, supostamente, praticado crime de homicídio, durante uma discussão que se desencadeou, após um acidente de trânsito, contra a vítima JACIVALDO PEREIRA GOMES, no dia 15/11/2023, a qual faleceu na mesma data, consoante decisão de ID 421263390. É bem verdade que o paciente se apresentou na Delegacia, acompanhado de seu advogado, no dia 17/11/23, ou seja, só após decorrido o período que, em tese, poderia configurar estado de flagrância. Encaminhado o mandado de prisão para Delegacia de Homicídio, a autoridade policial não localizou o paciente para dar cumprimento ao referido mandado. Todavia, em 27/11/2023, o paciente compareceu ao fórum local, acompanhado de seu advogado, oportunidade em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão e realizada a audiência de custódia do paciente, onde este juízo manteve o édito segregatório outrora decretado, conforme termo de ID 422133207. Informo ainda que o Ministério Público, em 12/12/2023, ofereceu denúncia em face do paciente, imputando-lhe as práticas delitivas tipificadas no art. 121, 2º, incisos II e IV, do Código Penal e no delito de porte de arma de fogo, nos autos aqui tombado sob nº 8030613- 97.2023.8.05.0080, cuja denúncia foi devidamente recebida por esta magistrada. O réu foi citado em 18/12/2023 e apresentou defesa preliminar em 08/01/2024, através de advogado constituído. Em 09/01/2024, este Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 31/01/2024, às 08 horas e 30 minutos. Em 31/01/2024, foi realizada audiência de instrução, onde este Juízo colheu o depoimento de todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa, bem assim colheu o interrogatório do acusado. Após o término das diligências, em 19/02/2024, o Ministério Público, em sede de alegações finais, pugnou pela pronúncia do acusado pela prática descrita no Artigo 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal c/c art. 12 da Lei 10826/03, bem assim se manifestou pela manutenção da prisão preventiva do ora paciente (ID 431815452). Em 29/04/2024, a defesa, por seu turno, apresentou alegações finais, pugnando pela absolvição sumária do acusado, sob o fundamento de ter pautado sua conduta em razão da legítima defesa própria. Subsidiariamente, requereu desclassificação do crime de homicídio doloso para o crime de lesão corporal com resultado morte, bem como o decote das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A absolvição do acusado em relação ao delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no art. 415, III e IV, do Código de Processo Penal, em virtude da atipicidade material da conduta e da causa extintiva da punibilidade. Por fim, que seja assegurado direito ao acusado de recorrer e aguardar o trânsito em julgado em liberdade (ID 447985050). Em 25/06/2024, este Juízo decidiu pela pronúncia do paciente, como incurso nas normas incriminadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 16, § 1°, IV, da Lei nº10.826/03, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular. Digno de destaque que este Juízo reavaliou a necessidade de prisão preventiva do acusado, oportunidade na qual manteve o édito segregatório, tudo conforme sentença de ID 448958310. Irresignada com a sentença ora prolatada, em 28/06/2024, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito (ID 451122400), o qual ainda será recebido por este Juízo. Por óbvio, a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, está calcada exclusivamente na gravidade concreta da suposta ação atribuída ao paciente, haja vista que, se por um lado não se pode falar que as infrações penais a ele atribuídas tenha resultado numa situação de forte abalo no meio social, exceto para os familiares e amigos da vítima, isto evidentemente não decorre da ausência de gravidade do crime de homicídio, porque pouco grave não o é, mas talvez fruto de um estado atual de coisas em que, muitas vezes, a sucessão interminável de ofensas aos mais caros bens jurídicos tutelados pela lei penal, mormente a vida, leva a uma nefasta espécie de torpor que atinge o próprio senso da comunidade, exatamente quando o que é anormal – o crime – passa a ser rotina, situação com a qual, não pode a Justiça Criminal conviver passivamente. Digno de registro, que no caso em apreço, a decisão está suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a segregação cautelar. Ademais, em detida análise dos autos, tenho que os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar permanecem vigentes e inalterados, como já fundamentado nos autos. No que se refere as condições pessoais favoráveis do acusado, entendo que, por si só, não possuem o condão de afastar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, quando outros motivos a justifiquem, mesmo porque a só circunstância de o paciente ser primário, ostentar bons antecedentes e possuir residência fixa não constituem mais do que a obrigação de todo homem de bem.” V - Não merece prosperar a desfundamentação da decisão de pronúncia que manteve a custódia cautelar e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pugnando pelo direito de recorrer em liberdade. Verifica-se, in casu, que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, tendo ressaltado a gravidade concreta do delito, máxime diante dos elementos colhidos na instrução criminal, sendo a análise fruto de incursão verticalizada no conjunto probatório produzido na primeira fase escalonada do Tribunal do Júri. VI - Como se sabe, as Cortes Superiores vêm firmando pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que o fato de o Juiz se reportar aos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva não configura, por si só, nenhuma irregularidade, máxime quando presentes os motivos autorizadores da restrição da liberdade, como ocorre no presente caso, em que o decreto prisional anterior foi legitimado por este e. Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus tombado sob nº 8061016-95.2023.8.05.0000. VII - Na espécie, a magistrada singular ratificou a motivação declinada anteriormente, justamente ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 492, I, e, do CPP. VIII - Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. IX - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem XI- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8043172-98.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o Dr. Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25.316), como paciente, Lucas Gama Ferraz, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.